Tribunal: STF
Processo: RE 1338289
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Otoni Costa de Medeiros, prefeito do Município de Várzea/PB, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral – TSE que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que negou seguimento ao agravo nos próprios autos em desfavor da decisão de inadmissibilidade de recurso especial eleitoral. 



    Eis a ementa do acórdão recorrido: 



    “ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PREFEITO. CANDIDATO ELEITO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONDUTAS PRATICADAS ANTES DE ASSUMIDO O CARGO ELETIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRE/PB. ENTENDIMENTO DO STF. APLICAÇÃO POR SIMETRIA. FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.



    1. O STF fixou o entendimento de que o foro por prerrogativa de função se aplica apenas aos acusados de crimes praticados durante o exercício do cargo público e relacionados às funções desempenhadas.



    2. A ratio decidendi da decisão sobre o foro privilegiado proferida pelo STF na questão de ordem na AP nº 937/RJ se aplica, por simetria, a todos os agentes políticos - incluídos os prefeitos -, não se restringindo aos deputados federais e senadores, diante da própria natureza e finalidade do instituto: salvaguardar o livre exercício de importantes funções públicas. Precedentes.



    3. Na hipótese, os ilícitos em investigação atribuídos ao agravante não foram, em tese, cometidos durante o exercício do cargo de prefeito, tampouco estão relacionados às funções públicas desempenhadas na atualidade, devendo-se afastar o foro por prerrogativa de função e, por consequência, a competência do TRE/PB. Faz-se necessária a supervisão do inquérito policial pelo magistrado de primeira instância. 4. Negado provimento ao agravo interno.” 



    Foram opostos embargos de declaração pela parte ora recorrente, os quais foram rejeitados. 



    Nas razões do recurso extraordinário, fundado do art. 102, III, a, e 121, § 3º, todos da Constituição Federal, articula-se violação ao art. 29, X, da CF, ao argumento de que houve interpretação errônea quanto à aplicabilidade do foro por prerrogativa de função. 



    Alega-se, em síntese, que caberia ao Tribunal de Justiça julgar a suposta prática de crime cometido antes de assumir o cargo.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Competência. Inquérito. Crimes eleitorais. Foro por prerrogativa de função. Candidato ao cargo de prefeito. Ilicitude, em tese, não cometida no exercício do mandato e tampouco relacionada a função. Parâmetros. Questão de Ordem no julgamento da Ação Penal n. 937/RJ. Coesão sistêmica e simetria. Não é possível, como tenciona o recorrente, restringir a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao foro especial a deputados e senadores, ampliando a prerrogativa dos prefeitos. As hipóteses em questão demandam tratamento jurídico similar, de modo a manter a coesão sistêmica e a preservar a higidez do pacto federativo. Hipótese de não conhecimento do recurso extraordinário.”



    Relatados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, prevalece neste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que atos supostamente ilícitos cometidos anteriormente ao exercício do mandato por qualquer autoridade detentora de foro por prerrogativa de função não estão abrangidos pela excepcional regra de competência. É o que se vê do precedente que colaciono:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO PRIMEIRO MANDATO ELETIVO. REELEIÇÃO PARA O MANDATO IMEDIATAMENTE SUBSEQUENTE AO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DESCONTINUIDADE. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. OBEDIÊNCIA AO REQUISITO DA ATUALIDADE DA FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, NOS TERMOS DO ART. 29, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. 2. A Primeira Turma desta CORTE, no julgamento da Questão de Ordem no INQ 4.703 (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1/10/2018), reconheceu que a ratio decidendi do precedente firmado pela Questão de Ordem na AP 937 aplica-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro, pois “a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação Supremo Tribunal Federal jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937”. 3. Não havendo solução de descontinuidade entre os mandatos exercidos por Prefeito municipal, em virtude de sua reeleição para o mandato imediatamente subsequente ao anterior, a competência para processar e julgar os crimes por ele cometidos durante o exercício do primeiro mandato, em obediência ao requisito da atualidade da função, é do Tribunal de Justiça. 4. No caso em apreço, os crimes supostamente praticados pelo ora recorrente foram cometidos durante o exercício do cargo e se relacionam com as funções desempenhadas. Além disso, não houve solução de descontinuidade entre os mandatos de Prefeito municipal por ele exercidos, pois houve a sua reeleição para mandato imediatamente consecutivo ao anterior, fato que permite fixar a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para o processamento e julgamento da denúncia formulada em seu desfavor. 5. Agravo Regimental a que se dá provimento para dar provimento ao Recurso Extraordinário e, por via de consequência, determinar o envio dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos termos do art. 29, X, da Constituição Federal.” (RE 1.240.599-AgR/CE, Primeira Turma, red. p/ o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9/11/20). (Grifos nossos).



    No caso, bem ressaltou o Ministério Público Federal que “não se cuidam de crimes supostamente praticados pelo ora recorrente durante o exercício do cargo e relacionados com as funções desempenhadas (RE 1.253.213-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24,04.2020; RE 1.240.599-AgR, Relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.11.2020). Seus mandatos consecutivos - eleições de 2016 e eleições de 2020 - são posteriores aos crimes eleitorais em depuração no inquérito policial supervisionado pela Justiça Eleitoral”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente